Tribunal: TJPA
Processo: 0008258-02.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008258-02.2010.8.14.0028

APELANTE: MARCO ANTONIO NEVES MATOS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Recursos de apelação. Responsabilidade civil do Estado. Prisão indevida de investigador de polícia. Reconhecimento fotográfico irregular. Dano moral configurado. Indenização mantida. Honorários advocatícios devidos em favor de litisdenunciada excluída do polo passivo. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o ente federativo a indenizar o autor em R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes de prisão indevida de 17 dias, fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. O autor busca majoração do valor e alteração do termo inicial da correção monetária. O Estado alega inexistência de responsabilidade civil, excesso no valor da indenização e nulidade quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da litisdenunciada (promotora denunciada à lide e posteriormente excluída do polo passivo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela prisão indevida; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária; (iv) examinar a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada excluída do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos decorrentes de atos de seus agentes, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

4.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP ensejou prisão indevida de 17 dias, configurando afronta à dignidade da pessoa humana e gerando dano moral
in re ipsa
.

5.

O Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

6.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes em casos análogos de prisão ilegal.

7.

Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento, permanecendo correta a fixação realizada pelo juízo de origem.

8.

A litisdenunciada resistiu ativamente à denunciação à lide, apresentando contestação, recurso e exceção de suspeição, o que legitima a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.358.837/SP, repetitivo; AgInt no REsp 1.821.569/PR; AgInt no REsp 1.363.211/SP).

9.

Não há nulidade a ser declarada quanto ao contraditório e à ampla defesa, assegurados ao Estado durante o processamento da demanda e na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de prisão indevida quando esta decorre de atos irregulares de seus agentes.

2.

O dano moral por privação indevida de liberdade configura-se
in re ipsa
e deve ser fixado em valor proporcional e razoável, compatível com precedentes jurisprudenciais.

3.

A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

4.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando o litisconsorte excluído do polo passivo resiste à denunciação à lide, observando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPP, art. 226; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.851.975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 1.358.837/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.821.569/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.363.211/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.09.2017; TJSE, Apelação Cível 0036741-34.2021.8.25.0001, rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 28.03.2022; TJRJ, Apelação 0073038-76.2019.8.19.0001, rel. Des. Nagib Slaibi Filho, j. 28.04.2023; TJPA, AC 0003911-62.2006.8.14.0028, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/9/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0008258-02.2010.8.14.0028

I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE / APELADO: MARCO ANTONIO NEVES MATOS

APELANTE / APELADOS: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
MARCO ANTONIO NEVES MATOS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 27497809, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido indenizatório formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da prisão indevida do autor.

Na peça vestibular, o demandante alegou, em breve síntese, que, sendo investigador de polícia, foi preso injustamente por 17 dias, em decorrência de um erro grosseiro em procedimento de reconhecimento fotográfico, durante uma investigação de extorsão. Sustentou que sua prisão ilegal lhe causou danos morais, psicológicos e profissionais, com ampla repercussão na imprensa e violação de sua intimidade. Assim, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Juízo de origem concluiu pela ilegalidade da prisão do autor, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o apelante
MARCO ANTONIO NEVES MATOS
sustenta, em síntese, que o valor da indenização é insuficiente para reparar a gravidade do dano sofrido, considerando a ilegalidade da prisão por 17 dias, a falha grosseira na investigação e a demora na correção do erro. Alega que o valor está aquém do necessário para compensar os traumas psicológicos e os prejuízos à sua honra e reputação como policial. Pede a majoração do quantum indenizatório para o valor pleiteado na inicial ou para outro patamar que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer também a reforma do cálculo da correção monetária e dos juros, para que incidam desde o evento danoso (início da prisão), com base na Lei nº 9.494/97.

Em sua apelação, o
ESTADO DO PARÁ
defende, em linhas gerais, a inexistência de erro judiciário ou de ilegalidade na prisão, argumentando que a medida foi decretada com base em indícios suficientes à época, como o reconhecimento pelas vítimas, configurando exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Sustenta que a absolvição posterior por falta de provas não gera, por si só, o dever de indenizar. Alega a ausência de nexo causal e de comprovação do dano moral. Impugna o valor da indenização fixado na sentença como excessivo e desproporcional, requerendo sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer a anulação ou a reforma: a) da decisão ID 34927509, que condenou o Estado ao pagamento de honorários de 8% do valor da causa, em favor do advogado da litisdenunciada Alexsandra Muniz Mardegan, promotora de justiça que foi denunciada à lide e posteriormente excluída do polo passivo; b) da decisão ID 111154746, que rejeitou embargos de declaração do Estado, por violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC/2015 (não intimação prévia do embargado quando o acolhimento implica modificação da decisão). Alega ausência de resistência da litisdenunciada à denunciação, o que afastaria a condenação ao pagamento de honorários.

O Estado, o autor e a litisdenunciada apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 27497817, 27645647 e 27497816.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

O valor de R$ 1.000.000,00 pleiteado pelo autor revela-se totalmente desproporcional e destoante dos padrões jurisprudenciais, uma vez que, mesmo em casos de morte, os tribunais brasileiros não costumam fixar indenizações nesse patamar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCO ANTÔNIO NEVES MATOS, para:

a) CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção pelo IPCA-E, a partir da desta data, bem como acrescido de juros a partir desde o evento danoso (data da prisão), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

b) CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Sem custas, ante a isenção legal.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

As controvérsias recursais correspondem às seguintes questões: 1) existência de responsabilidade civil por parte do Estado; 2) valores indenizatórios eventualmente cabíveis; 3) termo inicial para a incidência de correção monetária; 4) cabimento de honorários contra a decisão que excluiu a litisdenunciada (promotora de justiça) do polo passivo da lide.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Em outras palavras, se um agente público, em razão de sua atuação, causa danos a um indivíduo, o Estado estará obrigado a promover a devida reparação, independentemente da demonstração de culpa por parte de seu preposto, ou seja, basta que o interessado demonstre a ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

Feitas estas considerações, faz-se necessária a análise do conjunto probatório, a fim de se aferir a existência de responsabilidade civil objetiva por parte do Estado.

Os documentos juntados com a inicial (ID’s 27497638 a 27497646) demonstram que:

1)

Durante investigação policial para apuração de crimes de extorsão, cárcere privado, formação de quadrilha e receptação, a autoridade policial responsável pediu prisão preventiva do autor, com base em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas;

2)

A prisão preventiva foi decretada e o respectivo mandado foi cumprido no dia 8/11/2009. O demandante foi preso e levado para a Penitenciária Coronel Anastácio das Neves, no município de Santa Izabel do Pará;

3)

Em 11/11/2009, a autoridade policial responsável pela investigação interrogou o Cabo da PM João Bosco Pantoja da Silva, o qual colaborou com o esclarecimento dos fatos, levando à conclusão de que o autor não havia participado da ação criminosa;

4)

No mesmo dia 11/11/2009, o Delegado de Polícia pediu a revogação da prisão preventiva do autor.

5)

A prisão preventiva do demandante foi revogada e o alvará de soltura foi cumprido no dia 25/11/2009;

6)

O autor ficou 17 (dezessete) dias preso e não foi indiciado, tampouco denunciado.

Conforme se observa pelos termos juntados nos ID’s 27497662, p. 6, a 27497663, p. 2, o procedimento de reconhecimento foi realizado por meio da apresentação de uma fotografia do autor, sem observância do art. 226 do CPP:

“Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único.

O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Com base em um reconhecimento realizado sem a observância do dispositivo legal acima, o demandante ficou custodiado por 17 (dezessete) dias, em uma unidade penitenciária, privado indevidamente de sua liberdade e tratado como um criminoso. A dor, o medo e a vergonha experimentados por ele e por sua família são de uma magnitude que transcende o mero aborrecimento. Trata-se de uma afronta direta à dignidade da pessoa humana, à honra e à integridade moral do demandante, perpetrada por aqueles que deveriam zelar pela legalidade e pela proteção dos direitos fundamentais.

O dano moral no caso em análise é patente e dispensa extensas considerações
.

Resta, portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação ilicitude do comportamento lesivo.

No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao Estado provar, de forma inequívoca, a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente). Verifica-se, pela prova documental e pela ausência de outras provas em instrução processual, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade.

Estando comprovada a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta empreendida por agentes estatais, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o seu inafastável dever de indenizar, cabendo agora avaliar a extensão dos danos e os valores de suas respectivas indenizações.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar fazer com que o causador do dano não seja reincidente
. A admissão do caráter punitivo do dano moral por ser exemplificada no seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CARÁTER PUNITIVO-COMPENSATÓRIO
. MONTANTE IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético
, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for irrisório ou exorbitante. Na hipótese, demonstrada a insignificância da quantia fixada, impositiva era a sua majoração, sendo superada, com isso, a incidência do enunciado n 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.975/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 22/6/2020)”.

As relações sociais devem ser permeadas pela boa-fé objetiva, a qual corresponde a um padrão ético de conduta destinada a evitar a e a solucionar conflitos.

Assim, se o Estado é objetivamente responsável por uma prisão indevida, o padrão ético de conduta que se espera é que o referido ente federativo envide esforços para promover a devida reparação às vítimas, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial, o que não se verificou no presente processo.

A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do
quantum
aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano.

Por outro lado, a indenização por danos morais não pode ser exorbitante ou ensejar o enriquecimento ilícito, devendo ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Diante das considerações acima, mantenho a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, conforme se observa pelos julgados adiante:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), COM CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ), NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI 9494 /97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960 /2009, BEM COMO, PELOS DANOS MATERIAIS, NO VALOR TOTAL DE R$ 21 .900,00 (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), COM JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ), E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43, STJ). RECURSO DO ESTADO DE SERGIPE - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL –
ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL – CONFIGURAÇÃO – HIPÓTESE CONCRETA – AVERIGUAÇÃO – PROVA CONTUNDENTE – ARGUMENTO DO ESTADO DE SERGIPE QUE SE MOSTRA FRÁGIL - ATO ILÍCITO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF
– ARBITRAMENTO PELO JUÍZO A QUO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA PARA
FIXAR EM R$ 50 .000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), OBEDECENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AUTORAL – IRRESIGNAÇÃO ACERCA DOS VALORES DO DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEITADOS – EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, HOUVE ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DO ESTADO DE SERGIPE, NO SENTIDO DE REDUZIR PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
E QUANTO AOS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, QUANTIA ESTA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS §§ 3º E 4º DO ART. 85 DO CPC, MOTIVO PELO QUAL DESCABE A PRETENSÃO RECURSAL DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (R$ 371 .900,00). APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O ESTADO DE SERGIPE E NÃO PROVIDO PARA O AUTOR. (Apelação Cível Nº 202100738951 Nº único: 0036741-34.2021 .8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 28/03/2022)”. (Grifo nosso).

“
Direito Administrativo. Ação de indenização por danos morais fundada em prisão ilegal. Responsabilidade civil do Estado
. Publicação da foto do autor em sítio eletrônico da Polícia Civil por tráfico de drogas. Crime de menor potencial lesivo. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. Responsabilidade civil objetiva, na forma do art. 37, § 6º da Constituição da República.
Prisão da parte autora com base no crime previsto no art. 33, § 3º, Lei nº 11.343/2006 e 243 do ECA. Prisão flagrantemente ilegal, diante da falha estatal, sendo claro o dano moral. Art. 954 do Código Civil. Verba indenizatória fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de forma razoável e que não desafia redução, levando em conta as peculiaridades do caso, não merecendo reparo
. Súmula nº 343 deste Tribunal. Reparo, para fixar os índices de correção monetária e juros. Precedente citado: 0224531-37 .2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 09/03/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL. Parcial provimento ao primeiro recurso e desprovimento do recurso adesivo.

(TJ-RJ - APL: 00730387620198190001 202200187646, Relator.: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMINISTRATIVO.
PRISÃO ILEGAL E EXTORSÃO FEITA POR DELEGADO DE POLÍCIA. DANO MORAL "IN RE IPSA". CONFIGURAÇÃO INDUVIDOSA. QUANTUM ARBITRADO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - AC: 00039116220068140028, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022)”. (Grifo nosso).

Nos termos da Súmula 362 do STJ,
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Quanto à condenação aos honorários em favor do advogado da litisdenuinciada (promotora de justiça), a pretensão recursal do Estado também deve ser.

De acordo com o que consta nos autos, o Estado promoveu a denunciação à lide, para incluir a promotora de justiça Alexsandra Muniz Mardegan no polo passivo da demanda, o que foi inicialmente deferido pelo Juízo de origem (Vide ID 27497748, p. 1).

A promotora denunciada, por meio de seu advogado, apresentou contestação, interpôs agravo de instrumento e opôs exceção de suspeição, exercendo inequívoca resistência à denunciação à lide promovida pelo Estado (Vide ID’s 27497749 a 27497756).

Após a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela litisdenunciada, o Juízo de origem decidiu revogar a decisão que acolheu a denunciação à lide, conforme consta nos ID’s 27497786, p. 3, a 27497787, p. 2.

Em 10/5/2018, a litisdenunciada opôs embargos de declaração, arguindo omissão quanto à fixação de honorários (ID 27497788).

Em 15/5/2018 os autos físicos foram recebidos na PGE (ID 27497787, p. 4). O Estado apresentou memoriais em 4/6/2018 (ID 27497789).

Em 6/5/2019, o Juízo de origem acolheu os embargos opostos pela litisdenunciada, fixando honorários sucumbenciais ao seu causídico (ID 27497791).

Observa-se, portanto, que restaram assegurados a ampla defesa e o contraditório efetivo ao Estado, o qual também teve a oportunidade de insurgir contra a referida fixação de honorários por meio dos embargos de declaração constantes no ID 27497792, bem como por meio de seu recurso de apelação. Logo, não há nulidade a ser declarada.

A fixação de honorários em caso de exclusão de litisconsorte está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(....)

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada:
"Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;

REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ÔNUS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CAUSADOR DA LIDE SECUNDÁRIA. SÚMULA 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA
. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte que deu causa à lide secundária deve arcar com os honorários de sucumbência dos procuradores da parte denunciada. Precedentes.
2. Inadimissível o agravo interno quando o entendimento adotado na decisão recorrida coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1821569 PR 2019/0175597-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CABIMENTO
. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É cabível, na hipótese de exclusão do litisconsorte passivo, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art . 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa .

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1363211 SP 2013/0010314-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que as pretensões recursais devem ser rejeitadas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025